Tribunal: STF
Processo: RE 90711
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
JÚRI. APELAÇÃO (ÂMBITO). - A APELABILIDADE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL
DO JÚRI ESTA RESTRITA AS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 593, III, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.